Tribunal: TJDFT
Processo: 0740514-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos subjacentes, os embargos do devedor aviados pelo agravante, dos quais emergira a decisão arrostada, foram resolvidos, ante a desistência por ele manifestada, sendo-lhes colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 771, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do estatuto processual, diante da composição concertada entre as partes, conforme noticiaram e evidenciaram nestes autos. A composição celebrada e a resolução do processo principal repercutem, como é cediço, neste agravo de instrumento, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Providencie a Serventia a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator